Tribunal: STF
Processo: RHC 202153
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. CORRUPÇÃO E LAVAGEM DE DINHEIRO. AGRAVANTE APONTADA COMO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS DA PACIENTE (IDOSA E PORTADORA DE HIPERTENSÃO GRAVE). PRISÃO DOMICILIAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO DA MEDIDA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes.



    2. A prisão preventiva, entendida como ultima ratio, deve ser empregada somente se efetivamente demonstrada a insuficiência de medidas menos invasivas, o que no caso não se verifica. Nada obstante, tal não importa concluir que a imposição de qualquer outra medida seria, in casu, ilegal.



    3. Evidenciados elementos que sinalizam, de um lado, a existência de crime reiterado em contexto de organização criminosa, e de outro condições pessoais da recorrente que desaconselham o sua custódia em estabelecimento prisional, adequada a manutenção da prisão domiciliar. 



    3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    4. Agravo regimental desprovido.